Tribunal: TJSP
Processo: 2025024-64.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência do alegado vício. Efeito infringente que não encontra supedâneo no artigo 1022, do Código de Processo Civil. Apreciação em sede de embargos declaratórios, que se limita a declarar a omissão e solucionar a contradição ou obscuridade.
Embargos rejeitados.